Tribunal: TJDFT
Processo: 0003978-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. ENTREGA. OBRA. IMÓVEL. NOVO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil – não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. O termo inicial do prazo prescricional trienal para ressarcimento da comissão de corretagem, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e de venda de imóvel adquirido na planta, por culpa exclusiva da promitente vendedora, decorrente do atraso na entrega do imóvel, é a data do inadimplemento.
4. À luz do Código de Defesa do Consumidor, a participação da ré na cadeia de consumo do produto fornecido ao autor induz à sua responsabilização solidária pela eventual devolução dos valores no caso de rescisão contratual. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.
4. Os lucros cessantes são devidos em favor do consumidor, a partir da faculdade, ainda que potencial, de exploração econômica do bem imóvel adquirido, em razão da privação injustificada do direito de sua fruição, nos termos do artigo 402 do Código Civil.
5. Configurado o inadimplemento da promitente vendedora no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação à restituição do valor pago à título de comissão de corretagem, com vistas à devolução das partes ao estado ao status quo ante.
6. É possível a inversão, em favor do consumidor, da multa contratual moratória prevista apenas em favor da vendedora.
7. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária.
8. O pagamento da indenização por lucros cessantes não são cumuláveis com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
10. Prejudicial de prescrição afastada.
11. Recurso da ré conhecido e desprovido.
12. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.